Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701608-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS VENANCIO FILHO AGRAVADO: JAILSA DE SOUSA BRITO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ASSIS VENANCIO FILHO, em face de decisão ID 106604890, do PJe 0746355-12.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que manteve a penhora dos valores bloqueados pelo Sistema Sisbajud. O agravante esclarece que o PJe 0746355-12.2020.8.07.0016 é uma Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, onde as partes celebraram acordo por pagamento parcial da obrigação. O processo está na fase de Cumprimento de Sentença, e o Juízo determinou as medidas expropriatórias. Esclarece que foram bloqueados e penhorados o valor de R$ 1.950,54 (hum mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), via Sistema Sisbajud. Afirma que em sua impugnação alegou que os recursos eram impenhoráveis por serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e se constituírem de verba alimentar, pois, recentemente foi desligado da empresa em que prestava serviços, por justa causa, e no momento se mantem com doações de seus colegas. Mesmo com todos os argumentos o Juízo rejeitou a impugnação. Requer, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça e em sede de tutela recursal, dar provimento ao recurso para reformar a decisão e declarar nula a penhora realizada, por ser verba inferior a 40 (quarenta salários-mínimos), nos termos do Art. 833 , incisos IV e X, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O entendimento é o da impenhorabilidade, fazendo única restrição à dívida de alimentos, estes propriamente ditos, sendo aqueles devidos em razão de parentesco e/ou de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito. Não sendo nesses casos, descabe a penhora. No caso dos autos de origem, a dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória que condenou o agravado a determinado pagamento em face da agravada em razão de indenização por danos materiais e morais. Sentença, ID 88113575, dos autos originais, homologou acordo entre as partes, proferida em 13/07/2021. Decisão, ID 97397353, do dia 13/07/2021, tendo em vista o não pagamento de forma voluntária determinou a intimação do ora agravante para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento voluntário da sentença. O executado, ora agravante, manteve-se inerte. Decisão, ID 102541945, realizou bloqueio Sisbajud, ID 102541951, no valor de R$ 1.950,54 (hum mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos). Nos documentos apresentados pelo agravante, tanto no presente agravo quanto nos autos originais, não consta que a conta onde foi efetivado o bloqueio e posterior penhora é uma conta poupança. A movimentação apresentada, mesmo com alegação que os colegas de trabalho estão fazendo vaquinha, demonstra que o agravante utiliza como conta corrente, pois, além dos depósitos há vários saques, pagamentos de contas, compras realizadas, abastecimento, pix, etc., ou seja, o agravante não conseguiu comprovar que a conta é uma poupança, portanto, não se encaixa no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, se entender pertinente, apresentar contrarrazões. Intime-se o agravado para, se entender pertinente, apresentar contrarrazões. A Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito